Tribunal: TJMT
Processo: 1034465-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034465-98.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), ALBERTO BARBOSA - CPF: 056.554.551-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RICARDO SANTANA BRAZ - CPF: 866.635.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA MARQUES BELO BARBOSA - CPF: 124.837.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1034465-98.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ALBERTO BARBOSA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a penhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ALBERTO BARBOSA
contra o acórdão que, à unanimidade,
desproveu
o recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud.

Em suma, sustenta o embargante que o v. acórdão é contraditório quanto à apreciação da tese jurídica central, no sentido de que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC alcança quaisquer valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da conta onde estejam depositados ou da existência de movimentações bancárias, desde que estejam voltados à garantia do mínimo existencial e não haja evidências de má-fé, abuso ou fraude.

Ademais, alega que a decisão também padece de contradição interna, pois o fundamento utilizado para manter a penhora é justamente o fato de a conta apresentar movimentações bancárias típicas — o que, por si só, não prova o desvio de finalidade da reserva nem afasta a proteção legal, conforme decidido em inúmeros precedentes do STJ; e movimentação ordinária de uma conta, como recebimento de salários, pagamento de contas e compras essenciais, não descaracteriza a sua função de sustento, tampouco é indicativo de má-fé.

Destaca que o valor bloqueado — R$ 1.007,70 (mil reais e sete reais e setenta centavos) — é manifestamente irrisório se comparado ao teto de 40 salários-mínimos estabelecido pela lei, e que a penhora desse montante compromete de forma evidente sua subsistência.

Sob tais argumentos, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para sanar a contradição, com a consequente revisão do v. acórdão, restabelecendo-se os honorários advocatícios sucumbenciais em sua integralidade, conforme inicialmente fixados. Prequestiona a matéria
.

Contrarrazões no ID nº 280572858, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que também não se verifica na hipótese.

Como se vê, não assiste razão à parte embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, nem tampouco de “
contradição interna”,
já que os pontos atacados no recurso de agravo de instrumento quanto à possibilidade de autorização da penhora no caso concreto foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

Com relação ao
prequestionamento
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025